Tribunal: TJPA
Processo: 0803577-15.2025.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11918 - Substituição/Convocação em Tribunal
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0803577-15.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MM JUIZ DE DIREITO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0803577-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS, TITULAR DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO “AD REFERENDUM” DESTE TRIBUNAL. JUIZ DE DIREITO PARA AUXILIAR O TRIBUNAL PLENO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. ATO DA PRESIDÊNCIA (PORTARIA Nº 1169/2025-GP). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONVOCAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 72/2009-CNJ (ART. 5º). ATO CONVOCATÓRIO DA PRESIDÊNCIA REFERENDADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
referendar a convocação do magistrado
Álvaro José Norat de Vasconcelos
, realizada por meio da Portaria nº 1169/2025-GP, de 21.2.2025, a partir de 24 de fevereiro de 2025, até ulterior deliberação
, observado o prazo do § 4º do art. 5º da Resolução nº 72/2009 do CNJ, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Processo Eletrônico nº.
0803577-15.2025.8.14.0000
(PJE).

Secretaria Judiciária

Processo Administrativo

Requerente: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Versam os autos sobre processo de formalização da convocação, ad referendum deste Tribunal Pleno, do Juiz De Direito Álvaro José Norat De Vasconcelos, Titular Da 12ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca De Belém, para auxiliar esta Corte de Justiça perante este Tribunal Pleno, a Seção de Direito Público e a 1ª Turma de Direito Público, a partir de 24 de fevereiro de 2025, até ulterior deliberação, observado o prazo do § 4º do art. 5º da Resolução nº 72/2009 do CNJ.

Em razão da decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça (ID 25100317, p. 1-2), foi editada a Portaria nº 1169/2025-GP, de 21.2.2025, que estabeleceu, em seu artigo 1º, § 1º, que a convocação do magistrado antes mencionado é destinada ao desempenho de função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução acima referida.

Foram os autos encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça para fins de cumprimento do artigo 8º do citado ato normativo, tendo aquele Órgão Correcional se manifestado favoravelmente à convocação do magistrado (ID 25100317, p. 7-8).

Consoante certidão acostada aos presentes autos (documento Id. 5578589), inexiste no âmbito desta Corregedoria-Geral de Justiça, procedimento ensejador de abertura de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do MM. Juiz de Direito Álvaro José Norat de Vasconcelos.

No ID. 25100317 - p.11-12, consta decisão da Presidência do TJPA, determinando à Secretaria Judiciária, para pautar o feito na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno.

Coube-me a relatoria.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Por meio da Portaria nº 1169/2025-GP, de 21.2.2025, a Presidência desta Corte de Justiça convocou,
ad referendum
do Tribunal Pleno, o Magistrado Álvaro José Norat de Vasconcelos para exercer função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução nº. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça, podendo concorrer à distribuição dos processos judiciais e ser convocado para compor o
quórum
nas seções e nas turmas, nos termos do art. 35 do Regimento Interno do TJPA.

Conforme consta na decisão proferida pela Presidência e na Portaria nº 1169/2025-GP, a convocação excepcional do magistrado foi devidamente fundamentada, sendo o seu auxílio necessário em razão do justificado acúmulo de serviço, pois não estão concorrendo à distribuição o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente do TJPA, e a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, Corregedora-Geral de Justiça do TJPA, em razão do disposto no art. 111, III, do RITJPA, todos integrantes da Seção de Direito Público, composta de nove membros

O Juiz
Álvaro José Norat de Vasconcelos
foi convocado,
ad referendum
, para auxiliar esta Corte de Justiça perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Público e a 1ª Turma de Direito Público, deliberação essa que ora se aprecia, em cumprimento à imposição legal contida no artigo 8º da Resolução nº. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

De acordo com as informações constantes na manifestação da CGJ, o Juiz Álvaro José Norat de Vasconcelos, de acordo com a lista de antiguidade da magistratura que compõe a 3ª entrância, é o segundo Juiz mais antigo, sendo que o Magistrado mais antigo é o Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches que segundo informação constante no expediente SIGADOC PA-MEM-2025/10984 foi consultado pela D. Presidência e declinou do convite por questões de saúde. Sendo assim, atende aos requisitos previstos na Resolução nº 72/2009 do CNJ, para fins de convocação e auxílio à segunda instância, hipótese do art. 2º, inciso III do citado normativo.

A Exma. Corregedora-Geral de Justiça consignou que o Juiz
Álvaro José Norat de Vasconcelos
atende aos requisitos previstos na Resolução nº. 72/2009-CNJ, necessários à convocação para fins de auxílio ao segundo grau. Registrou também que o magistrado não possui qualquer procedimento ensejador de instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, conforme ID Id. 5578589.

Desse modo, inexiste qualquer óbice à convocação do Magistrado
Álvaro José Norat de Vasconcelos
para auxiliar esta Corte de Justiça, nos moldes descritos na Portaria nº 1169/2025-GP, de 21.2.2025, na medida em que estão atendidas as exigências previstas na Resolução nº. 72/2009-CNJ.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários, deve ser referendada por este Tribunal Pleno a convocação do magistrado
Álvaro José Norat de Vasconcelos
, realizada por meio da Portaria nº 1169/2025-GP, de 21.2.2025.

É como voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2025

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/02/2025